Tribunal: STF
Processo: ARE 1569814
Classe: ARE
Órgão julgador: EDSON FACHIN (Presidente)
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 2025-12-09
Data de publicação: 2025-12-09

Ementa:
Ementa: Direito Tributário. Agravo regimental nos embargos de declaração no recurso extraordinário com agravo. Auto de infração. Mercadoria desacompanhada de documentos fiscais. ICMS na entrada. Incidência da Súmula 279 do STF. Necessidade de análise de legislação infraconstitucional. Alegada violação ao dever de fundamentação das decisões judiciais e aos princípios do devido processo legal, da ampla defesa e do contraditório.  Agravo regimental não provido.



    I. Caso em exame



    1. Agravo regimental interposto contra decisão que negou seguimento a recurso extraordinário com agravo, confirmada por embargos de declaração.



    II. Questão em discussão



    2. Verificar a viabilidade do recurso extraordinário, no caso concreto, em face dos óbices apontados na decisão recorrida, a pretexto de violação aos artigos 5º, XXII, XXXV, XLVI, alínea b; LIV, LV; 93, IX; 150, IV; 155, II; e 243 da Constituição da República.



    III. Razões de decidir



    3. A petição de agravo não trouxe novos argumentos aptos a desconstituir a decisão agravada, a qual deve ser mantida pelos seus próprios fundamentos.



    4. A eventual divergência em relação ao entendimento adotado pelo juízo a quo demandaria o reexame dos fatos e das provas constantes dos autos, além de exame da legislação infraconstitucional aplicável à espécie. Dessa forma, resta demonstrada a não ocorrência de ofensa constitucional direta, o que inviabiliza o processamento do apelo extremo, além da vedação contida na Súmula 279 do STF.



    5. O Plenário da Corte, em sede de repercussão geral, reafirmou a orientação de que o art. 93, IX, da Constituição, não exige que o órgão judicante se manifeste sobre todos os argumentos apresentados pela defesa, mas sim que ele fundamente, ainda que sucintamente, as razões que entendeu suficientes à formação de seu convencimento (AI 791.292/PE-RG-QO, Rel. Min. Gilmar Mendes).



    6. O STF assentou, sob a sistemática da repercussão geral (Tema 660), que suposta ofensa aos princípios do devido processo legal, da ampla defesa, do contraditório e dos limites da coisa julgada, quando a violação é debatida sob a ótica infraconstitucional, não ostenta repercussão geral.



     7. Mantidos, portanto, os fundamentos adotados na decisão recorrida. 



    IV. Dispositivo



    8. Agravo regimental a que se nega provimento.